Tribunal: STF
Processo: HC 262355
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra MARLUCE CALDAS, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.033.648/MG.



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pela Ministra relatora, em decisão assim fundamentada: 



    A concessão de liminar em habeas corpus é medida cabível somente quando se verifica, em exame sumário, inequívoco constrangimento ilegal. 



    Inicialmente, sobre a descaracterização de qualquer das modalidades de flagrante, observa-se que essa tese não foi debatida no acórdão recorrido, sendo inviável o exame direto nesta Corte por configurar indevida supressão de instância. 



    [...]



    No mais, a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva está assim fundamentada (fl. 44):



    [...] A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de apreensão e pelo laudo toxicológico preliminar, que confirmou a natureza da substância apreendida como maconha (ID 10493370606). Há, ainda, indícios suficientes de autoria, corroborados pela confissão do autuado e pelos depoimentos dos policiais militares que conduziram a ocorrência (ID 10493370598). 



    A decretação da prisão preventiva revela-se necessária à garantia da ordem pública, considerando a gravidade em concreto do crime praticado. A expressiva quantidade de droga apreendida, qual seja, 170 quilos de maconha, evidencia a potencialidade lesiva da conduta, que transcende o âmbito local, envolvendo, inclusive, conforme confessado pelo próprio autuado, o tráfico interestadual de entorpecentes. 



    Tais circunstâncias reforçam a necessidade de segregação cautelar para resguardar a sociedade e evitar a reiteração delitiva. A prisão preventiva, portanto, é medida proporcional e adequada ao caso, nos termos dos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, revelando-se insuficiente a fixação de medidas cautelares diversas de prisão diante da finalidade de mercancia e quantidade de droga encontrada. 



    Diante do exposto, HOMOLOGO auto de prisão em flagrante de João Wandrei Link dos Santos, por estar em conformidade com as exigências legais, e CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal.



    In casu, mostra-se inviável, ao menos nesta etapa inicial, acolher a pretensão defensiva, diante da presença de pressupostos fáticos e normativos que autorizam a medida prisional cautelar, a bem da ordem pública, tendo em vista a expressiva quantidade de droga apreendida (170 kg de maconha). 



    [...] 



    Cumpre destacar, por fim que “[s]ão inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves.” (AgRg no HC n. 969.199/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025). 



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. 



    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem e ao juízo de primeiro grau, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central de Processo Eletrônico (CPE) do STJ, com o envio de senha, caso necessário.



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese, a ausência dos pressupostos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva. Destaca que “a prisão em flagrante mostra-se ilegal, devendo ser reconhecida sua nulidade, com o consequente relaxamento, pois não se trata de situação de flagrância em nenhuma de suas modalidades previstas no art. 302 do CPP”. Ao final, requer a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 258967 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025; HC 259879 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 259625 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025). 



    No caso, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada desta SUPREMA CORTE.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de setembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente